Tribunal: STF
Processo: Rcl 76115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 (TEMA 360), 730.462 (TEMA 733), 586.068 (TEMA 100) E 958.252 (TEMA 725) DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por THCM Imóveis Ltda., em 7.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Ação Rescisória n. 0046289-46.2023.5.15.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 2.418, 3.740 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360) 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725):



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada por THCM IMÓVEIS LTDA., em face de PATRICIA ESTHER AGUIRRE GONZALEZ e MASTER IMÓVEIS LTDA. (fls. 02/60), pretendendo a rescisão da coisa julgada proferida no Processo 0011776-12.2015.5.15.0007 
(fls. 92/102), com amparo no art. 966, II e V, do CPC. Invoca as decisões proferidas pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e RE 958.252.



    (...)



    A matéria debatida na ação de base, claramente, é de competência da Justiça do Trabalho, uma vez que envolve a análise de reconhecimento de vínculo de emprego com empresa privada. 



    Afasta-se, portanto, o pedido de corte rescisório amparado no 
art. 966, II, do CPC. 



    Passa-se à análise do pedido ancorado no inciso V do art. 966 do CPC. 



    (...)



    Outrossim, não há que se falar em afronta ao art. 114 da Constituição Federal, uma vez afastada a arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho.



    Eis o teor das decisões do STF citadas pelo autor: (...)



    Como se observa, a ADC 48 trata especificamente do transporte rodoviário de cargas, ao passo que a ADI 5.625 trata exclusivamente do contrato firmado entre profissionais do ramo de beleza que prestam serviços em salões. Não cabe, à toda evidência, a aplicação analógica de tais precedentes ao presente caso. Logo, não houve contrariedade a estes julgados. 



    Por sua vez, da análise da ADPF 324 e do Tema 725, conclui-se que é lícita a terceirização em qualquer atividade, assim como a chamada pejotização. 



    No entanto, se estiverem presentes o vínculo de emprego, nos termos previstos no art. 3º da CLT, está autorizado o reconhecimento da relação de emprego. 



    E, no presente caso, pelo que se depreende do Acórdão rescindendo e da sentença exarada na ação rescindenda, a então reclamante figurava como sócia da 2ª reclamada Master, no entanto, em verdade, reconheceu-se que ela era empregada da 1ª reclamada (ora autora), razão pela qual reconheceu-se o vínculo de emprego entre ambas, tendo sido responsabilizada também a 2ª reclamada, por ter atuado, basicamente, como empresa interposta.



    Na ação de base, as então reclamadas admitiram a prestação de serviços por parte da reclamante, logo, era delas o ônus de provar a inexistência de, pelo menos, um dos elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    O Acórdão rescindendo, ao analisar os depoimentos dos prepostos das então reclamadas, entendeu que causa estranheza o fato de a sócia administradora da 2ª reclamada (que também já foi do quadro societário da 1ª ré) desconhecer o quanto é pago de aluguel e de conta de luz, mormente sendo a única a movimentar a conta da empresa. Ato contínuo, concluiu que esse desconhecimento consiste na tentativa de mascarar a situação de que a sala usada por ambas as reclamadas é um imóvel cedido por comodato à 1ª reclamada, conforme confessado pelo preposto desta empresa. 



    Após, o Acórdão rescindendo ressaltou que é curioso que os prepostos de ambas as reclamadas afirmaram em audiência que não mantinham empregados, o que contradiz as alegações finais da 
1ª reclamada, além de contradizer o argumento de desnecessidade de contar com profissionais da 2ª reclamada, considerando a confissão do preposto da 1ª reclamada, no sentido de que ‘se comunica diretamente com os corretores da Master passando diretrizes’.



    (...)



    Para se examinar o pedido de corte rescisório, seria necessário, primeiramente, afastar as conclusões acerca das declarações dos prepostos das reclamadas em audiência. No entanto, isto implicaria em reapreciação dessas provas, o que é vedado pela Súmula 410/TST: 



    ‘SÚMULA-410: AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda.’



    Outrossim, o Acórdão rescindendo, aliado às declarações dos prepostos das empresas, entendeu que a testemunha da reclamante confirmou o vínculo de emprego, declarando, expressamente, que era empregada da THCM. Além disso, constatou que os inúmeros e-mails juntados pela então reclamante corroboram o vínculo de emprego com a 1ª reclamada (ora autora), pois ‘há ordens diretas dadas à reclamante de como proceder e até de anotar atendimentos aos clientes no ‘relatório diário de visita’.’ (fl. 100) 



    Aqui, também, induvidosamente, tem incidência o óbice previsto na Súmula 410/TST, pois, para se examinar o pedido de corte rescisório, seria necessário reapreciar as declarações da testemunha da reclamante e os e-mails colacionados à ação de base.



    Portanto, o Acórdão rescindendo constatou a existência de subordinação. O ônus de provar a ausência de algum dos elementos previstos no art. 3º da CLT, como acima dito, era da então reclamada, ora autora. Logo, não lhe assiste razão, ao pretender atribuir à então reclamante o ônus da prova, como se extrai da arguição expendida na inicial, no sentido de que afirmar que consta da exordial da ação de base que: (...)



    Ora, uma vez admitida a prestação de serviços, era das reclamadas o ônus de provar a ausência de onerosidade ou pessoalidade, ou ainda de subordinação jurídica, razão pela qual não convence a arguição acima, que intenta atribuir à então reclamante o ônus da prova quanto à existência dos requisitos da relação de emprego. 



    Cumpre registrar que a análise realizada em sede de ação rescisória é bastante distinta daquela feita em sede recursal, onde a cognição é ampla, com análise dos fatos e provas em profundidade. Em sede recursal, poderia ser revolvido o exame dos requisitos do vínculo de emprego e aplicados os recentes entendimentos do Eg. STF. 



    No entanto, a ação rescisória tem caráter especialíssimo e cunho eminentemente técnico, só podendo ser desconstituída a coisa julgada, constitucionalmente protegida, em situações excepcionais. Por isso, a sua apreciação depende da observância estrita de determinados requisitos, como a citada Súmula 410/TST, sendo vedado o revolvimento de fatos e provas produzidas na ação originária. 



    Portanto, com amparo na Súmula 410/TST, julga-se improcedente a presente ação” (e-doc. 33).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que, contra essa decisão, THCM Imóveis Ltda. interpôs recurso ordinário, pendente de julgamento até a presente data. 



    2. Na presente reclamação, relata-se que “a reclamante ajuizou Ação Rescisória com a pretensão de obter, em sede de juízo rescindendo, a desconstituição de acórdão de recurso ordinário pronunciado pela Terceira Câmara do Décimo Quinto Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011776-12.2015.5.15.0007 (Doc. 2). Em função do almejado juízo rescisório, postulou-se, dentre outras coisas, (i) a declaração da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar pretensão declaratória da nulidade de contrato social ajustado pela beneficiária do acórdão reclamado; e (ii) a improcedência do pedido de declaração de vínculo empregatício” (fl. 3).



    Alega-se que “o acórdão reclamado afronta a autoridade de precedentes que denotam a constitucionalidade (i) do mecanismo de arguição da inexigibilidade de título eivado por ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’; e (ii) da execução de modos de divisão de trabalho não empregatícios, orientados pelo princípio da livre iniciativa” (fl. 11). 



    Sustenta-se que se observa “plenamente consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da eficácia rescisória da arguição, inclusive por simples petição, da inexigibilidade da decisão exequenda, quando revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado” 
(e-doc. 16). 



    Afirma-se que, “à luz dos julgados indicados como parâmetro de controle, a coisa julgada estará eivada do referido vício quando, cumulativamente, 
(a) contrariar entendimento vinculante pronunciado em sede de controle de constitucionalidade; e (b) for estabilizada em data ulterior à pronúncia do respectivo precedente obrigatório” (fl. 16).



    Argumenta-se que, “a partir da diretriz traçada por esta Suprema Corte, a competência material deve ser definida pela natureza jurídica do contrato objeto da pretensão declaratória, a significar que pretensões anulatórias relativas a contratos de prestação de serviços de natureza civil atraem a competência da Justiça Comum” (fl. 34).



    Ressalta-se que “a declaração do vínculo de emprego – endossada no acórdão reclamado – fundou-se na compreensão de que se trataria da execução terceirizada de atividades relacionadas à corretagem de imóveis, a qual seria presumidamente fraudulenta, notadamente em razão do compartilhamento de sala comercial. Ocorre que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são constitucionais divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (fl. 36).



    Assevera-se que, “na origem, a pretensão rescindenda deveria ter sido acatada porque, no acórdão rescindendo, o menoscabo da presumível validade de contrato social assinado pela beneficiária não tenha suposto a identificação do alegado vício de consentimento (causa pedir remota) ou sequer a verificação de todos os requisitos típicos celetistas. Trata-se, exclusivamente, de premissas compatíveis com a regulação contratual, por pessoas jurídicas, de atividades correlatas à intermediação imobiliária, mediante estipulação de critérios para a organização da atividade e a partilha dos resultados eventualmente obtidos, na forma do art. 6º, §§ 2º e 4º da Lei 6.530/78” (fl. 39).



    Acentua-se que “o acórdão reclamado retrata, portanto, a indevida desconsideração da livre iniciativa dos contratantes, bem como a liberdade de exercício de atividade econômica, garantidas nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88, ao interferir na relação jurídica formalizada sem verificar vício de consentimento” (fl. 39).



    Requer-se “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, inc. II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional impugnado nos autos da Ação Rescisória n. 0046289-46.2023.5.15.0000, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 41).



    Pede-se “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; [e,] subsidiariamente (...), seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado acórdão de improcedência da Ação Rescisória n. 0046289-46.2023.5.15.0000, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)” (fl. 42).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedente a ação rescisória ajuizada pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360) 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    5. Quanto à alegação de descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360) 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725), sem razão a reclamante. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que está pendente de julgamento na ação rescisória da origem o recurso ordinário interposto pela reclamante contra a decisão reclamada, não tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias na ação rescisória da origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários 
ns. 730.462-RG, 611.503-RG, 586.068-RG e 958.252-RG, Temas 733, 360, 100 e 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    6. Sobre os demais precedentes invocados como paradigmas de descumprimento, melhor sorte não assiste à reclamante. 



    7. Em 4.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente”(DJe 17.11.2016).



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:  



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores”(ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. Na espécie em análise, no acórdão rescindendo, proferido na Reclamação Trabalhista n. 0011776-12.2015.5.15.0007, a Terceira Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante:



    “(...) DO MÉRITO – Análise conjunta de ambos os recursos – vínculo empregatício e pedidos decorrentes



    (...) Feitas tais considerações, passo a analisar a questão do vínculo e dos direitos dele decorrentes.



    A sócia-administradora da segunda reclamada, a Sra.Daniela Roviero Isabel, prestou o seguinte depoimento (...)



    Já o preposto da primeira ré confessou em audiência que (ID 80561f7): (...) Pois bem.



    Os depoimentos dos prepostos das reclamadas indicam situações, no mínimo, incomuns e se contradizem em certos pontos. Explico.



    Primeiro temos uma sócia-administradora (a da segunda reclamada, mas que também  já foi do quadro societário da primeira ré) que é a única a movimentar a conta da empresa, mas que não sabe o quanto paga de aluguel e nem de conta de luz. Mas o ‘não saber’ a respeito de informações e básicas de qualquer orçamento mensal é, na realidade, a tentativa de mascarar a situação de que a sala usada por ambas as reclamadas é um imóvel cedido por meio de comodato à primeira ré (informação confessada pelo preposto da primeira reclamada).



    Em segundo lugar, é bastante curioso o fato de ambas as reclamadas confessarem em audiência não possuírem empregados 
(o que é difícil compreensão para esta Relatora, tendo em vista haver a existência até de sala comercial compartilhada por ambas para exercer as atividades empresariais). Até porque isso contradiz o que a primeira ré alegou em suas alegações finais (ID 9725298, grifei):



    ‘tem a esclarecer que esta 1ª reclamada (THCM Imóveis), possui no seu quadro societário, profissionais (corretores) s